Tribunal: STF
Processo: HC 73774
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-04-30
Data de publicação: 1996-04-30

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PENAL.
          PRESCRIÇÃO.    INTERRUPÇÃO   PELA    PRONÚNCIA.   POSTERIOR
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PELO JÚRI.
1.         A  sentença  de  pronúncia  interrompe  o  curso  do prazo
prescricional,  que  volta  a  correr por  inteiro  a  partir  de sua
publicação (art. 117, inciso I, § 2º).
2.          Esse    efeito   interruptivo    subsiste,   mesmo   que,
posteriormente,  o Tribunal do  Júri venha a desclassificar o delito,
pelo  qual o réu  foi pronunciado, para  outro que, em princípio, não
comportaria pronúncia.
3.        Precedente do S.T.F.: RTJ 124/969.
4.        "H.C." indeferido.